Tribunal: TJBA
Processo: 8044335-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044335-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

APELADO: CLAMA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Verifica-se omissão no acórdão ao não se pronunciar sobre os ônus
da
sucumbência após reforma parcial da sentença.

2. Mantido o reconhecimento da inexistência de débito e afastada a condenação por danos morais, configura-se sucumbência recíproca.

3. Aplicação do art. 86 do CPC para redistribuição proporcional dos honorários e custas.

4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8044335-81.2022.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante POLIMIX CONCRETO LTDA e embargado CLAMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator